Tribunal: STF
Processo: RE 1508920
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Transparência pública. Dados abertos. Vício de iniciativa. Criação de órgão. Separação de poderes. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.677/2021 de Marília/SP por vício de iniciativa, ao argumento de violação ao princípio da separação de poderes e da reserva da administração. A lei impugnada disciplina a publicidade no âmbito municipal, tratando da divulgação de informações públicas no formato de dados abertos, incluindo a previsão de uma Política Municipal de Dados Abertos.



    2. O Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a Lei 8.677/2021 inconstitucional ao fundamento de que a norma invadiu a competência exclusiva do Poder Executivo, notadamente por tratar da forma e do conteúdo da divulgação de informações e impor obrigações a servidores e a órgãos da Administração local.



    II. Questão em discussão



    3. Há uma questão em discussão: saber se lei, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação de órgão público, bem como estabelece obrigações para regulamentar a publicidade e a transparência na administração municipal padece de vício de inconstitucionalidade formal.



    III. Razões de decidir



    4. Os artigos 6º a 7º, § 2º, da Lei Municipal 8.677/2021, ao disporem sobre a criação de um órgão central para gerir a Política Municipal de Dados Abertos e definir suas atribuições, padecem de vício de iniciativa, em violação ao art. 61 da Constituição Federal, haja vista que a matéria é afeta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é inconstitucional, por vício formal, a lei resultante de iniciativa parlamentar que trate de atribuições de órgãos públicos.



    5. Com relação aos demais dispositivos da Lei Municipal 8.677/2021, não há qualquer disposição que altere a estrutura ou a organização de órgãos da Administração municipal. De acordo com o tema 917 da repercussão geral, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.



    6. As medidas de transparência e publicidade promovidas pela lei, em seus dispositivos constitucionais, refletem e promovem os princípios constitucionais da Administração Pública (publicidade, legalidade e moralidade – art. 37 da Constituição Federal) e o direito de acesso à informação (art. 5º, XIV, da Constituição Federal), contribuindo para a legitimidade das ações governamentais e a fiscalização pública.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido. Reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 6º e 7º, § 2º, da Lei 8.677/2021, do Município de Marília/SP, e manutenção da constitucionalidade dos demais dispositivos da referida norma.